Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente os pedidos para condenar o réu a fornecer o procedimento médico de antiglaucomatosa com laser MP3 para olho direito (SONDA P/ LASER OFTALMOLÓGICO IRIDEX CYCLO), nos termos do relatório médico e a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a fornecer, imediatamente, o procedimento de antiglaucomatosa com laser MP3 para olho direito (SONDA P/ LASER OFTALMOLÓGICO IRIDEX CYCLO) e a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiário de plano de saúde gerenciado pelo instituto réu e que foi diagnosticado com glaucoma e cegueira no olho esquerdo desde 2015. Acrescentou que possui idade avançada, e tem diabetes e hipertensão como comorbidades. Afirmou que fez vários exames e consultas constatando-se a perda gradativa da visão do olho direito e com indicação para realização de procedimento de antiglaucomatosa com utilização de laser MP3 e sonda específica. Ressaltou que o procedimento tem urgência a fim de evitar a perda da visão do olho direito e consequentemente a cegueira completa. Destacou que o réu autorizou o procedimento, contudo negou o uso da sonda para laser oftalmológico iridex cyclo, sob o fundamento de ausência de evidência científica. Discorreu que o procedimento foi solicitado em 01/2024, sendo negada a utilização do material e solicitada a realização de exames, os quais foram feitos, contudo o material foi novamente negado. Pontuou que, em 02/2024, foi novamente solicitada a autorização do procedimento, contudo o réu insistiu na realização de exames complementares, sendo autorizada a realização do procedimento sem o material solicitado. Sustentou que suportou danos morais em razão da recusa.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63798838).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o instituto recorrente argumenta que não houve recusa de prestação de serviço apta a violar os direitos personalíssimos do autor, pois o procedimento foi liberado na integralidade. Argumenta que não houve agravamento da situação do autor em virtude da negativa e que o caso não se trata de dano moral presumido. Defende que o valor da indenização por danos morais é incompatível com os elementos constantes nos autos e está em desacordo com a jurisprudência. Requer a reforma da sentença, com a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Na hipótese em exame, não se aplicam as regras de proteção ao consumidor uma vez que o plano de saúde recorrente é de autogestão, enquadrando-se nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Porém, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais e a cobrir tratamento médico de forma adequada.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O laudo médico, datado de 08/01/2024 (ID 63797802) destacou que a necessidade do material para a realização do procedimento, em razão de o autor estar perdendo a visão. O autor comprovou a negativa do recorrente para o uso da sonda para laser oftalmológico iridex cyclo, sob o fundamento de ausência de evidência (ID 63797801), sendo que a alegada autorização somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda, em 27/03/2024, nos termos do Parecer Técnico no 0882024 (ID 63798822). Todos os laudos médicos, datados de 08/01/2024 (ID 63797802), 06/02/2024 (ID 63797805) e 01/02/2024 (ID 63797807) destacam que a comorbidade do autor tem o claro risco de evoluir para a completa cegueira, em razão do descontrole da pressão. Ante o caso de risco de cegueira completa, e na desídia do recorrente em não oferecer o tratamento urgente necessário, houve violação dos direitos da personalidade do indivíduo, que na espécie recai sobre bem precioso, qual seja, a visão. Dano moral devido.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, em atenção às particularidades do caso concreto e o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Recurso conhecido e provido, tão somente para minorar valor da condenação da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.